Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710898-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO RAMOS AGRAVADO: GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, AVANT IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CONTROLLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 34518835) interposto por Controller Empreendimentos Imobiliários Ltda, Marcos Pereira Lombard, Avant Imob Empreendimentos e Participações Ltda e Geobra Empreendimentos e Construções Ltda – Me contra decisão desta Relatoria, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor de Miguel Angelo Ramos, referente a um lote de terras de 46,5 hectares no Núcleo Rural Santa Maria, Condomínio de Chácaras Ana Maria, Chácaras 3, 4, 5 e 6 (ID 34389728). Em suas razões recursais, aduzem os agravantes, em síntese, que a sentença de improcedência nos autos da ação possessória promovida pela LGL (processo no 0702690-66.2017.8.07.0010) não tem força declaratória da posse pretendida pelo ora agravado. Sustentam que o agravado nunca adquiriu, tampouco manteve a posse sobre qualquer área da Fazenda Saia Velha, especialmente sobre as áreas das agravantes, não tendo sobre elas produzido ou edificado nada. Ressaltam que as fotografias não são prova da posse, pois não se pode afirmar que foram tiradas nos imóveis litigiosos. Acrescentam que o mero aditamento em 20/08/2021 do boletim de ocorrência iniciado em 13/11/2017 não é suficiente para caracterizar turbação contínua da alegada posse. Defendem a tramitação do feito pelo rito comum, porquanto, além de não configurada a turbação a menos de ano e dia, não existem nos autos comprovação da posse pelo ora agravado. Explicam que a LGL adquiriu a propriedade das “Glebas A e B”, representadas pela área de terras de 26,6572 hectares na Fazenda Saia Velha, melhor descrita e caracterizada originalmente na matrícula 42.886, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, junto ao espólio de Rachel Pimentel Barbosa que, por sua vez, teve o seu direito de propriedade reconhecido judicialmente nos autos da Ação Divisória proposta em desfavor da TERRACAP, processo no 000399014/97, que tramitou junto a Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Informam que a “Gleba A” foi adquirida pela CONTROLLER junto à empresa LGL Valor Construção e Incorporação S.A., por meio da escritura pública de compra e venda, lavrada em 11/10/2019, Livro n.o 4593-E, fls. 090/092, perante o 1o Tabelionato de Notas de Brasília, devidamente registrada sob o no R7 da matrícula 42.886, enquanto a “Gleba B” foi adquirida pelas agravantes GEOBRA e AVANT junto à empresa Millos Investimentos e Participações S.A. (“Millos”) – haja vista a cisão societária da empresa LGL –, por meio da escritura pública de compra e venda, lavrada em 22/11/2019, Livro n.o 1011-E, fls. 182/184, e rerratificada por outra lavrada em 26/12/2018, Livro n.o 1018-E, fls. 007/008, perante o 2o Tabelionato de Notas de Brasília, devidamente registrada sob o no R2 da matrícula 48.041. Asseveram que, ao contrário do alegado pelo agravado, até o final do ano de 2014 o referido imóvel era de propriedade da TERRACAP, que destacou a área destinada ao espólio de Raquel Pimentel Barbosa, composta pelas Glebas A e B, livre de qualquer tipo de ocupação e ônus. Esclarecem, ainda, que as referidas chácaras 3, 4, 5 e 6 do citado Condomínio de Chácaras Ana Maria estão situadas em local distinto das áreas das “Glebas A e B” dos agravantes, conforme relatório de mapeamento imobiliário acostado aos autos. Discorrem sobre a precariedade dos documentos juntados pelo agravado para comprovar a alegada posse (instrumento de cessão de direitos hereditários ao invés de escritura pública de compra e venda, desacompanhado de formal de partilha e comprovante de pagamento para transferência de direitos; assinaturas não coincidentes; testemunhas sem qualificação, dentre outros vícios). Concluem inexistir turbação, mas exercício dos atos de proprietário e possuidor. Requerem a reconsideração da decisão ora agravada, indeferindo-se o pleito de antecipação da tutela recursal, porquanto desatendido o requisito descrito no inciso I do artigo 561 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugnam pela submissão do recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja conhecido e provido para, reformando-se a decisão proferida no agravo de instrumento, indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Esta Relatoria deferiu a liminar de manutenção de posse em favor do agravante Miguel Angelo Ramos, ora agravado, por meio de decisão proferida no dia 12 de abril, baseando-se, para tanto, na sentença de improcedência nos autos da ação possessória promovida pela LGL (processo no 0702690-66.2017.8.07.0010), em fotografias trazidas pelo ora agravado e no aditamento à ocorrência policial. Ocorre que o presente agravo interno veio acompanhado de documentos relevantes e atuais, que afastam a probabilidade do direito alegado, desautorizando, por conseguinte, a liminar possessória, senão vejamos. Ao ID 34518836, consta carta expedida em 18/04/2022 pela TERRACAP nos seguintes termos: Em atenção à solicitação protocolada nesta Empresa sob o no 2817/2022, doc. SEI no 84566332, informa-se que a área de 26,6572 hectares, dividida e identificada como Gleba 'A' (matrícula 42.886) e Gleba 'B' (matrícula 48.041), situam-se em área não pertence ao patrimônio desta Companhia. As áreas em comento tem como origem a Divisão Judicial, cujo processo tramitou no TJDFT sob n.o 399014/97. Referida ação teve como objeto o quinhão tabular de Raquel Pimentel Barbosa na Fazenda Saia Velha (matrícula 1.142 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), até então, em comum com esta empresa. Atendendo ao comando judicial, destacou-se a área de 26,6572 hectares, que estava livre de qualquer tipo de ocupação ou ônus, outorgando-a ao referido espólio, extremando nesta faixa de terras a sua fração ideal, que passou a constituir propriedade exclusivamente privada. Por fim, informa-se que, consultando o acervo de imagens aéreas desta empresa, não foi encontrada nenhuma imagem que ilustre ocupações ou apossamentos internos a área, à exceção de containers instalados entre 2017 e 2018. Examinando-se os documentos da mencionada ação divisória no 039.901/97 (ID 34252469 – p. 160/206) constata-se que as áreas em questão originam-se das Fazendas Saia Velha e Santa Maria (matrícula 1.142 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF). O agravado afirma ser possuidor de um lote de terras de 46,5 hectares no Núcleo Rural Santa Maria, Condomínio de Chácaras Ana Maria, Chácaras 3, 4, 5 e 6. Para tanto, diz que, em 1970, o Sr. Divaldo Augusto de Falco adquiriu a posse do imóvel em questão, mantendo-a até o ano de seu falecimento, em 2010, quando foi herdada por seu irmão, o Sr. Luiz Carlos Floresta de Falco, que a vendeu para o Sr. Luciano José Silva Freaza, que, em 03/11/2011, a transferiu para Miguel Ângelo Ramos. As agravantes, por sua vez, afirmam ser legítimas proprietárias e possuidoras das Glebas A e B, representadas pela área de terras de 26,6572 hectares na Fazenda Saia Velha, adquiridas mediante escrituras públicas de compra e venda registradas em cartório, do espólio de Rachel Pimentel Barbosa, que, por sua vez, teve o seu direito de propriedade reconhecido judicialmente nos autos da Ação Divisória, proposta em desfavor da TERRACAP, processo no 000399014/97, conforme consignado na carta acima. Portanto, em que pese a improcedência da ação possessória outrora manejada pelos agravados, tal fato não tem, realmente, o condão de declarar a posse do ora agravado, pois a sentença se baseou em documentos colacionados aos autos naquele momento. Prosseguindo nos documentos trazidos pelos agravantes, dentre os quais fotografias do mapeamento imobiliário e diligência de verificação geográfica realizado em 08/03/2022 (ID 118227531 dos autos de origem), reproduzidas no presente agravo interno, as chácaras 3, 4/5 e 6 do Condomínio de Chácaras Ana Maria não se confundem com as “Glebas A e B” adquiridas pelas agravantes, pois se situam em locais diversos (ID 34518835 – p. 11). Com efeito, entre o Condomínio de Chácaras Ana Maria, lotes 3, 4, 5, e 6, e as glebas A e B da Fazenda Saia Velha, há uma extensão de cerrado natural, sem cercamento ou ocupação, separando as propriedades em questão. Aliás, o mapeamento identificou que as chácaras 3, 4/5 e 6 do Condomínio Ana Maria estão cercadas e que há edificações na chácara 4/5. No que tange às glebas A e B, não se constatou edificações; apenas cercamento, com trincheiras de prevenção e combate ao fogo ao redor da propriedade, bem como containers alocados nas margens, entradas e interior da propriedade (ID 34518835 – p. 12/13). A propósito, o estudo converge com a informação trazida pela TERRACAP acerca das glebas A e B no sentido de que “consultando o acervo de imagens aéreas desta empresa, não foi encontrada nenhuma imagem que ilustre ocupações ou apossamentos internos a área, à exceção de containers instalados entre 2017 e 2018.” Logo, as fotografias acostadas ao ID 107813012, que embasaram o deferimento da liminar em favor do agravado, corresponderiam, na realidade, à propriedade dos próprios agravantes, o que afasta a tese de turbação, que gerou aditamento à ocorrência policial. Registre-se que, segundo relatório de mapeamento, as glebas dos agravantes estão cercadas em perfeita precisão com as coordenadas impostas nas matrículas 48.041 e 42.886, sem qualquer constatação de sobreposição com os demais imóveis limítrofes. Por conseguinte, o que se depreende da documentação juntada pelos agravantes é que o agravado nunca teria exercido a posse sobre as Glebas A e B, representadas pela área de terras de 26,6572 hectares na Fazenda Saia Velha, sendo eventual possuidor das chácaras 3, 4/5 e 6 do Condomínio de Chácaras Ana Maria, as quais, repita-se, não guardam, a princípio, qualquer relação com a área onde estão instalados os containers. Como cediço, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228 do Código Civil). No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, devendo, para tanto, provar: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a perda da posse. In casu, ausente o requisito atinente à prova da posse, pois demonstrado pelos agravantes, mediante robusta documentação (mapeamento da área por satélite, escrituras públicas de compra e venda, carta da TERRACAP) que as glebas A e B nunca foram ocupadas pelo agravado, a liminar deve ser indeferida. Nesse contexto, exercendo o juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, e 265 e parágrafos do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, REVOGO a decisão ora agravada (ID 34389728) e, via de consequência, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando a decisão proferida em 22/04/2022 (ID 122146816 do processo originário), ordenando a expedição de mandado de manutenção de posse, comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora